Tribunal: STF
Processo: HC 225861
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17/2/2023, pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 



    Alega a defesa que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porquanto está preso há um mês sem a realização de audiência de custódia.



    Aduz, ainda, ilegalidade no reconhecimento do paciente em sede policial, pois “a Ilustre Delegada, não juntou sequer fotografia das pessoas que supostamente estavam lado a lado com o suposto acusado, hora Paciente, e assim constou o reconhecimento pela Vítima”.



    Requer, por fim,



    “[...] o DEFERIMENTO DA LIMINAR, observando que o Paciente, se encontra há exatamente 30 “trinta” dias aguardando a audiência de custódia, nada justificará o indeferimento da liminar.



    Por fim requer que se concedido a liminar o alvará de soltura seja expedido no plantão judiciário, o qual deverá constar determinação expressas para que o Paciente, seja solto IMEDIATAMENTE, sobre a advertência de quem deixa de cumpri-lo, responderá por crime de desacato o Paciente se encontra recolhido no CDP de Mauá



    Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se digne os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a nulidade apontada, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a prisão imposta, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.”



    Examinados os autos. Decido.



    Como se sabe, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.



    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, à primeira vista, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento da liminar. 



    Ademais, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Reputo pertinente, porém, um pedido de informações atualizadas ao TJSP e ao Juízo de primeira instância para que esclareça à Corte o que se alega na inicial desta impetração.



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior, indefiro o pedido de liminar.



    Após, volte-me conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente